Tribunal: CARF
Processo: 10340.720246/2020-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720246/2020-56
ACÓRDÃO
2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO JR LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2017
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A
VIGÊNCIA DA LEI No 10.256/01. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
SÚMULA CARF No 150.
A contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural será recolhida pela empresa
adquirente, que fica sub-rogada no cumprimento de suas obrigações. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO
CASSADA. SÚMULA CARF N° 50.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia
a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do
auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
2
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1945/1968) interposto em face de decisão (e-
fls. 1903/1925) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 1845/1854)
de Contribuições Previdenciárias da Empresa/Empregador relativas ao Código de Receita 4863 -
CP SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL (infração: COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO) e ao
Código de Receita 2158 – CP RISCOS AMBIENTAIS/APOSENTADORIA ESPECIAL (infração: GILRAT DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA
À TRIBUTAÇÃO) e contra Auto de Infração (e-fls. 1855/1861) de Contribuições para Terceiros
relativas ao Código de Receita 2187 – CP Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - SENAR (infração: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL
- PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS), ambos a versar sobre as
competências 01/2016 e 07/2017, cientificados em 04/01/2021 (e-fls. 1867/1870). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 1281/1304, transcrevo:
Devido a apresentação de documentos e respostas em atendimento às
intimações, acima relatadas, com alegações e requisições baseadas na Decisão de
antecipação de tutela proferida no processo n° 1018388-55.2017.4.01.3400,
justiça Federal da ia Região — Varas e Juizados (1!' grau) — 3a Vara Federal Cível
da SJDF, efetuada pesquisa da ação judicial.
Destaque-se que a Decisão de antecipação de tutela proferida, descrito no
parágrafo anterior, não alcança a contribuição para o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de
1991, que é de zero virgula dois por cento, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural.
(...)
• Em 20/11/2018, juntada de certidão, referente Decisão (ID do documento:
7426497, em anexo ao presente relatório), da Desembargadora Federal Ângela
Catão, que deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão
agravada.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
3
Em face do acima exposto, a decisão apresentada pelo Sujeito Passivo em
resposta às intimações foi cassada. Pertinente é a reprodução da aplicação da
Súmula n° 405 do Supremo Tribunal Federal: "Denegado o mandado de
segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem
efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária."
(...)
Efetuado levantamento de Notas Fiscais eletrônicas de Entrada emitidas pelo
Sujeito Passivo, anos-calendários 2016 a 2017, referentes a aquisições de
produção rural de produtores rurais pessoas físicas, selecionadas e relacionadas
conforme descritas em intimações entregues. Nas notas fiscais de entrada
selecionadas verificou-se a existência de notas fiscais sem e com destaque da
retenção de contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural
pessoa física. Com base nesse critério, foram as notas fiscais separadas e
relacionadas em planilhas anexadas às intimações entregues, assim denominadas:
• "NOTAS FISCAIS DE ENTRADA - PESSOAS FÍSICAS - SEM DESTAQUE DE RETENÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÂO DA
PRODUÇÃO RURAL"
• "NOTAS FISCAIS DE ENTRADA - PESSOAS FÍSICAS - COM DESTAQUE DE
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL"
Após intimações, o Sujeito Passivo em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n°
001 se manifestou em relação as planilhas acima referidas, conforme segue:
• Intimação: "8.1. Analisar as planilhas de Notas Fiscais eletrônicas acima citadas,
que estio em anexo ao presente termo, e também se manifestar sobre possíveis
incorreções,
divergências
ou
inconsistências
nos
dados
apresentados,
acompanhados de documentos hábeis e idôneos para correção(ões)."
Resposta; "Quanto ao questionamento feito no item 8.1, após analisarmos as
planilhas de notas constatamos que não existe incorreções."
• Intimação: "8.2. Em referência à relação apresentada: "NOTAS FISCAIS DE
ENTRADA - PESSOAS FÍSICAS - SEM DESTAQUE DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL."
Resposta: "Não há recolhimento referente ao item 8.2 pois não houve destaque
da retenção nas notas fiscais, conforme processo junto a ABRAFRIGO
entendemos que o adquirente de produção rural esta desobrigado ao
recolhimento do Funrural no período mencionado."
Na impugnação (e-fls. 1873/1893), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício.
(b) Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido,
bitributação, ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
4
(c) Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1903/1925):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2017
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa
física (empregador rural e de segurado especial), independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na
sistemática da repercussão geral. PRODUTO RURAL.
COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV DA LEI No 8.212,
DE 1991.
O art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a
sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A
manutenção da validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de
2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da
petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO. MEDIDA JUDICIAL. LIMINAR CASSADA ANTES DO
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
5
A inaplicabilidade da multa de ofício — e consequente incidência da multa de
mora — se restringe, apenas, ao crédito que, ao tempo de sua constituição para
prevenir a decadência, esteja, nesse momento, com sua exigibilidade suspensa,
na forma do inciso IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Na hipótese de lançamento efetuado após a cassação da liminar, nenhum óbice
haverá para a incidência da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 02/06/2021 (e-fls. 1927/1942) e o recurso voluntário
(e-fls. 1945/1968) interposto em 14/06/2021 (e-fls. 1943/1944), em síntese, alegando:
(a) Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido,
bitributação, ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco. A decisão
recorrida manteve na base de cálculo a totalidade das aquisições dos
produtores rurais, a despeito de haver empregadores devidamente cadastrados
no CEI, os quais já contribuem para a Previdência Social, incorrendo o
lançamento em bitributação. Embora a recorrente, no curso do procedimento
fiscalizatório, tenha apresentado detalhadamente, mediante relação, todos os
fornecedores, (empregadores e não-empregadores), no intuído de apontar, e
desvendar a matéria tributável, o V. Acórdão recorrido afirmou que não restou
demonstrando “quais os valores teriam sido adquiridos de segurados especiais
e de segurados produtores rurais pessoas físicas empregadores”. Logo, há
exigência presumidamente, sem que a real e efetiva matéria tributável fosse
verificada e conhecida como exigem às disposições do art. 142 do CTN,
inexistindo presunção legal favorável ao fisco. A recorrente atendeu à todas as
solicitações Fiscais, especialmente, apresentou as relações de produtores rurais
pessoas físicas empregadores e segurados especiais, conforme expressamente
reconhecido no Relatório Fiscal. A recorrente fez prova da matéria tributável,
fato incontroverso, cabendo ao ente tributante o dever legal de demonstrar,
verificar e aferir a real e efetiva matéria tributável, (art. 142 do CTN),
especialmente, diante das disposições do art. 12 da Lei 8.212/91 c/c Decreto
3.048/99, e não adotar mero raciocínio pessoal de probabilidade ao constituir o
crédito tributário sobre a totalidade das aquisições, sem excluir aquelas cujos
produtores rurais possuem empregados e cadastros no CEI. Incide, na espécie,
o contido no art. 923 do RIR/99 c/c art. 967/2018 para quem “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados”, cabendo “à autoridade
administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados”. (art. 924 do
RIR/99).
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
6
(b) Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade. O
produtor rural com empregados não pode subsumir-se aos ditames do art. 25
da Lei n° 8.212, de 1991, mesmo na redação advinda da Lei 10.256/2001, na
medida em que sua sujeição contributiva está adstrita à folha de salários, sob
pena de “bis in idem” ou bitributação, eis que o produto arrecadado sobre o
resultado da comercialização é sobreposto com o recolhimento relativo ao
salário-de-contribuição, possuindo ambas idênticas destinações. A Lei
10.256/2001 tratou contribuintes desiguais de forma igualitária, criando fonte
de custeio dissociada daquelas autorizadas pela Constituição Federal e sem
observar o art. 195, §4°, da CF/88. A evolução legislativa revela a
inconstitucionalidade. A ilegalidade da exigência das Contribuições em testilha
através da Lei 10.256/2001 já foi tratada pelo Eg. TRF-4, através do Agravo em
SUEXCE – n. 0025870-49.2010.404.000-PR. A norma declarada inconstitucional
não produz efeitos; sendo assim, a Lei n. 10.256/01 não é capaz de trazer
novamente à vida os incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei 9.528/97, haja vista ter sido alterado exclusivamente o “caput” do
referido artigo, razão pela qual está despido de base de cálculo e alíquota,
aplicando-se igualmente aos casos de sub-rogação, (art. 30, IV). A ilegalidade e
inconstitucionalidade da exigência fulcrada nas Leis 8.540/92 e suas alterações
posteriores, sobretudo a Lei 10.256/2001, deve ser reconhecida, diante da
ausência de Lei Complementar para legitimar a cobrança em apreço e diante da
inteligência advinda do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos REs
363.852, e 596.177, 718.874 e 761.263, bem como da Resolução n° 15 de 2017,
do Senado Federal.
(c) Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício. Diante
da existência de Medida Judicial suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário, a lavratura da multa de ofício afronta as disposições do art. 63 da Lei
9.430/96. Ao contrário do propagado pelo Voto condutor, a medida judicial
ocorreu em 22/06/2018, ou seja, de antes da lavratura do auto de infração. A
decisão recorrida viola o art. 145 do CTN, ao se utilizar da data do início do
procedimento fiscal como causa interruptiva para a contagem da suspensão da
exigibilidade. Todos os atos administrativos realizados pelo Fisco, desde o
termo de abertura dos procedimentos instrumentais de fiscalização até o
momento da notificação do sujeito passivo, constituem apenas procedimentos
preparatórios, fazendo parte do conjunto clausus contido no art. 142 do CTN.
Enquanto não houver crédito constituído pela notificação válida e regular do
ato ao sujeito passivo, o direito potestativo de constituir o crédito tributário,
pelo lançamento é fluível no prazo de (5) cinco anos, contados o “dies a quo”,
desde a data em que poderia ser tido exigido, ou seja pelo surgimento do fato
gerador. Por essas razões, tendo a recorrente obtido o provimento judicial
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
7
jamais poderia ser-lhe cominado multa, por contrariar frontalmente as
disposições do art. 63 da Lei 9.430/96, havendo, portanto, o V. Acórdão
recorrido ser reformado. Por outro lado, ainda que assim não fosse, a
concessão da medida liminar teve o condão de suspender a exigibilidade das
Contribuições Previdenciárias desde o nascimento da sua exação, não sendo
lícito utilizar outra data qualquer, especialmente, o início da fiscalização como
sendo o “dies a quo” interruptivo para obstar o afastamento das disposições do
art. 63 da Lei 9.430/96. Isto porque, as Contribuições Previdenciárias são de
trato sucessivo possuindo efeitos concretos, imediatos e continuativos contra a
recorrente. Com efeito, não há que se falar que a suspensão judicial ocorreu
posteriormente ao lançamento. Logo, há que se reconhecer a ilegalidade da
aplicação da multa de ofício, haja vista que não houve descumprimento volitivo
pelo não recolhimento das exações diante da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário mediante concessão de liminar pelo Poder judiciário
anteriormente à constituição do crédito tributário, aplicando as disposições art.
63 da Lei 9.9430/96.
(d) Contribuições para Terceiro. Pede a total improcedência do lançamento
referente às contribuições reflexas destinadas ao SENAR, considerando tratar-
se de exação de caráter acessório seguindo a mesma sorte do principal, sendo
também inconstitucionais e inexigíveis.
Noticiando decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Ação Direta
de Inconstitucionalidade - ADI n° 4.395, a recorrente peticiona solicitando o sobrestamento do
feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 02/06/2021 (e-fls. 1927/1942), o recurso
interposto em 14/06/2021 (e-fls. 1943/1944) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Destaque-se que a ação judicial foi proposta por associação (ABRAFRIGO), não tendo o
condão de caracterizar a renúncia do recorrente à esfera administrativa. Preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Sobrestamento. Não é cabível o sobrestamento do feito, pois a decisão proferida
pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da ADI n° 4.395 é expressa no sentido de determinar a
“suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam
da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta”.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
8
Exigência sobre a totalidade das aquisições, fato imponível presumido, bitributação,
ofensa à legalidade, art. 142 do CTN e confisco. A recorrente argumenta que a base de cálculo
contém empregadores rurais pessoas físicas com inscrição no CEI e que, por conseguinte, já
contribuiriam para a Previdência Social, incorrendo o lançamento em bitributação e confisco. O
fato de os produtores rurais pessoas físicas disporem de matrícula no Cadastro Específico do INSS
(CEI), seja enquanto produtores rurais pessoa física – contribuintes individuais (Lei n° 8.212, de
1991, art. 12, V, a) ou enquanto produtores rurais pessoas físicas – segurados especiais (Lei n°
8.212, de 1991, art. 12, VII), não é impeditivo para o lançamento efetuado e nem prova de
bitributação ou confisco, eis que o produtor rural contribuinte individual e o produtor rural
segurado especial tinham de se matricular no CEI dentro do prazo de trinta dias do início de suas
atividades (IN RFB n° 971, de 2009, arts. 17, II, “b”, e 19, II, “e”) e a sub-rogação do art. 30, IV, da
Lei n° 8.212, de 1991, envolve justamente o empregador rural pessoa física (produtor rural pessoa
física – contribuinte individual) e o segurado especial (produtor rural pessoa física – segurado
especial).
Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida reconheceu não se ter
demonstrado quais valores teriam sido adquiridos de segurados especiais e quais teriam sido
adquiridos de segurados produtores rurais pessoas físicas empregadores, sendo ônus da
fiscalização empreender tal diferenciação e excluir os empregadores devidamente cadastrados no
CEI para não incorrer em indevido lançamento por presunção e em violação ao art. 142 do CTN,
sendo também ônus da fiscalização provar o fato imponível, ainda mais tendo o próprio Relatório
Fiscal reconhecido expressamente que a recorrente apresentou relação a especificar os
produtores rurais pessoas físicas empregadores e segurados especiais. Note-se que a decisão
recorrida não veiculou o excerto transcrito pela recorrente nas razões recursais e que durante o
procedimento fiscal não houve apresentação da relação em questão, tendo a fiscalização intimado
a recorrente a se manifestar sobre planilhas denominadas: "NOTAS FISCAIS DE ENTRADA -
PESSOAS FÍSICAS - SEM DESTAQUE DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL" e "NOTAS FISCAIS DE ENTRADA - PESSOAS
FÍSICAS - COM DESTAQUE DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL". Além disso, reitere-se não ser o caso de se excluir do
lançamento os valores relativos a empregador rural pessoa física, eis que a sub-rogação do art. 30,
IV, da Lei n° 8.212, de 1991, se opera de forma indistinta em face do empregador produtor rural e
do segurado especial, como bem ressaltou o voto condutor do Acórdão de Impugnação (e-fls.
1917):
14. Quando adquire produção rural de pessoa física (contribuinte individual ou
segurado especial), a empresa é diretamente responsável pelo recolhimento das
contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização
da produção rural decorrentes da sub-rogação, na forma dos arts. 165, X, e 184,
§§7° e 8°, da Instrução Normativa RFB n° 971/2009, portanto inexiste
bitributação, pois o empregador rural pessoa física não recolhe contribuição
previdenciária, nem para terceiros, sobre a folha de pagamento. Além disso, o
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
9
desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes.
Envolvendo a sub-rogação o empregador rural pessoa física e o segurado especial
de forma indistinta, não há necessidade de diferenciação entre ambos na apuração dos fatos, não
sendo o caso de se excluir do lançamento os valores advindos de empregador rural pessoa física.
Diante disso, não se sustentam as alegações de presunção, ofensa à legalidade e ao art. 142 do
CTN, de bitributação e nem de confisco, alicerçadas em tal premissa, sendo pertinentes as
objeções levantadas pela decisão recorrida (e-fls. 1921):
25. A base de cálculo das contribuições lançadas, que corresponde à receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física,
ao contrário do afirmado pela empresa, não foi presumida, haja vista que foi
apurada nas Notas Fiscais de Entrada emitidas pelo sujeito passivo e se
encontram discriminadas às fls. 07/523 e, como visto, é constitucional a
contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção rural. Assim, as contribuições
objeto do lançamento incidem sobre a aquisição da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, não havendo que se
falar em exclusão obrigatória dos fornecedores contribuintes para com a
Previdência no período auditado nem ausência de identificação da matéria
tributável, consoante o respectivo fato imponível.
Por fim, quanto à invocação dos arts. 923 e 924 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, devemos ponderar que não se trata de
regulamentação pertinente às contribuições previdenciárias e nem às contribuições para o SENAR,
não sendo adequada sua invocação. De qualquer forma, a recorrente nem ao menos explicita
quais lançamentos contábeis lhe seriam favoráveis.
Inexistência de convalidação pela Lei n° 10.256/2001 e Inconstitucionalidade. A
recorrente insiste no argumento de o produtor rural com empregados não poder se subsumir aos
ditames do art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991, mesmo na redação advinda da Lei 10.256, de 2001,
alinhavando argumentos de inconstitucionalidade, inclusive a inconstitucionalidade por ofensa ao
art. 195, §4°, da Constituição, bis in idem e bitributação, bem como invocando jurisprudência (STF:
REs 363.852, 596.177, 718.874 e 761.263; e TRF4: Agravo em SUEXCE – n. 0025870-
49.2010.404.000-PR). Não compete ao presente colegiado manifestar-se sobre alegações de
inconstitucionalidade (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Contudo, os
argumentos alinhavados não prosperam diante do entendimento vertido no Parecer PGFN-CRJ no
1.447, de 2017, publicado no DOU de 13/9/2017, mas principalmente diante da jurisprudência
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
10
vinculante insculpida na Súmula CARF n° 150, sendo cabível a adoção dos fundamentos veiculados
no voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-011.555, a seguir transcritos:
(...) o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a contribuição a ser
recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/2001. O julgamento se deu em
30.03.2017, quando a Suprema Corte analisou o RE 718.874 (Tema 669), com
repercussão geral reconhecida e trânsito em julgado em 21/09/2018, tendo sido
fixada a seguinte tese:
Tema 669 - Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa
física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos
termos do art. 1o da Lei 10.256/2001.
Tese: É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo
STF, no julgamento da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos
autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-
rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no Art. 25, II, da Lei no 8.212, de
1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade quanto à
contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa
física no regime posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora
explicitado encontra perfeito alinhamento às razões de decidir declinadas
quando do julgamento do RE no 718.874/RS (repercussão geral), no qual o
STF pronunciou a constitucionalidade da contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física recriada pela Lei no 10.256, de 2001. A
deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à
contribuição do segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas,
obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-rogação.
Ainda no que diz respeito à manutenção da regra da sub-rogação, vale ressaltar a
Súmula CARF no 150 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019):
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
11
O questionamento sobre a constitucionalidade da contribuição previdenciária e
da sub-rogação retornou ao STF no julgamento da ADI 4395, cujo julgamento
ainda não restou finalizado, tendo sido suspenso após o voto do Ministro Dias
Toffoli. Isto porque, apesar de o resultado ter sido finalizado reafirmando a tese
firmada pelo STF no Tema 669/RG, no sentido de que é “constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei no. 10.256/2001”, no que diz respeito à constitucionalidade da regra da
sub-rogação, restou a dúvida se o Ministro Marco Aurélio teria votado ou não.
O Ministro Dias Toffoli divergiu do Ministro Gilmar Mendes (relator), julgou
parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à
Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, a fim de afastar a
interpretação que autorizasse, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto,
sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador
rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção (art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no
10.256/01 ou de leis posteriores. Portanto, enquanto não for prolatado o
resultado de julgamento, não é possível afirmar qual será o posicionamento
seguido pelo STF quanto à regra da sub-rogação.
Contudo, o mesmo STF, em decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário com Agravo no. 1.362.763, da relatoria do Ministro Edson Fachin,
entendeu que a regra da sub-rogação seria constitucional. A ementa foi publicada
em 09/02/2023, no sentido de que, por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral torna-se
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta
de inconstitucionalidade (ADI 4.395). Há que se destacar que ainda que com a
ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson Fachin, foi
afirmado o caráter constitucional do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da
sub-rogação. Vale o destaque:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e
material da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo
pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma
prevista em leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei
9.528/1997) não retirou do ordenamento jurídico todo o conteúdo do art.
25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais disposições legais deste texto
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
12
normativo, que continuaram a servir de base para a cobrança da
contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da
Lei 8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seu voto, o Ministro Edson Fachin, se posicionou da seguinte forma:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização
de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária
da empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30,
IV, da Lei 8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a
contribuição recolhida pelo segurado especial e pode se aproveitada para o
empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual
julgamento de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da
impossibilidade de existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação
e ponderou que “Sobre o tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a
leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja
votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Portanto, existe dúvida se a jurisprudência será reafirmada e se será reconhecida
como constitucional a regra da sub-rogação, de modo que, até que seja
proclamado o resultado final, e enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395,
estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de
seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da
Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e vinculante aos Conselheiros
do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico da referida súmula
(Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é possível adotar
entendimento diverso do enunciado sumular. (Acórdão no. 2202-009.803,
Conselheiro Relator Relator Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 05/04/2023).
Adicionalmente, o STF, apreciando o Tema 801 da Repercussão Geral, que versou
sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
13
Destarte, nos estritos limites da lide objeto do presente processo, não prosperam
os argumentos da recorrente.
Note-se que a sentença proferida em 14/02/2024 nos autos do processo n°
1018388-55.2017.4.01.3400, promovido pela ABRAFRIGO, não destoa do entendimento aqui
explicitado:

SENTENÇA
Trata-se de ação ordinária intentada pela Associação Brasileira de Frigoríficos –
ABRAFRIGO em face da UNIÃO, na qual objetiva provimento judicial que
determine que não sejam exigidos das empresas associadas da Autora, na
condição de adquirentes de produção rural, a retenção e o recolhimento, por sub-
rogação, da contribuição ao FUNRURAL e do seguro acidente do trabalho,
previstos nos incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.212/91, até o julgamento
definitivo da presente demanda (fl. 29).
Pretende, em síntese, que seja declarada a inexistência de relação jurídico-
tributária entre autora e ré, assegurando aos filiados da entidade demandante a
inexigibilidade pela retenção e recolhimento, por sub-rogação, do FUNRURAL,
considerando as decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, bem como a
edição de Resolução do Senado Federal.
(...)
Deferida em parte a antecipação de tutela (fls.349/355).
Decisão do TRF1, que dá provimento ao agravo de instrumento interposto pela
União (PFN), para cassar a decisão agravada (fls.395/397).
FRIGORÍFICO ANGELELLI LTDA requer sua admissão no feito como terceiro
interessado e pugna pela homologação de sua renúncia ao direito sobre o qual se
funda a ação (fls.420/422), com a anuência da parte autora (fls.470/472).
(...)
É o relatório. DECIDO.
Registro inicialmente que o presente feito deverá ser extinto em relação
FRIGORÍFICO ANGELELLI LTDA, que renunciou ao direito sobre o qual se funda a
ação, tendo a ré concordado com a pretensão do aludido demandante (fl.478).
Quanto à preliminar arguida pela ré, tem-se que as dívidas passivas da União, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, prescrevem em
cinco anos (prescrição quinquenal), nos termos do Decreto 20.910/32.
No mérito propriamente dito, todavia, não merece amparo a pretensão autoral,
tendo em vista que as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos ou seu tratamento não podem ser opostas à Fazenda
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
14
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes, à luz do que determina o art. 123 do CTN.
Com efeito, no dia 15/03/2023, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE
700.922, fixou, por unanimidade, a tese que reconhece a constitucionalidade da
contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) devida
pelo produtor rural pessoa jurídica.
Ademais, o STF decidiu que a definição de alíquotas do Seguro Acidente de
Trabalho por decreto é constitucional. Para o Plenário, não há incompatibilidade
com o princípio constitucional da legalidade tributária. (RE 677.725/RS).
Portanto, não há como amparar a pretensão ora veiculada de obter benefícios e
condições fora das hipóteses legais.
Com a declaração de validade, pelo STF, da cobrança da contribuição ao Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) sobre a receita bruta da produção
dos empregadores rurais, a União ficou legitimada para a cobrança de tal exação,
o que culminou com a edição da Lei 13.606/2018 (vide art.2o, II e 3o, II).
Nesse contexto, "uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30
(voto do Ministro Gilmar Mendes, no RE 718.874-RS)" (AMS 0000879-
86.2012.4.01.3600, DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, TRF1 -
OITAVA TURMA, PJe 21/10/2022 PAG.)
DISPOSITIVO
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO (ART. 487, I, CPC).
Homologo a renúncia ao direito que funda a ação requerida por FRIGORÍFICO
ANGELELLI LTDA e declaro extinto o processo com julgamento do mérito.
(...)

Medida judicial: inocorrência de infração e ilegalidade da multa de ofício. A
recorrente argumenta que a medida judicial emitida no processo n° 1018388-55.2017.4.01.3400 a
suspender a exigibilidade do crédito tributário é de 22/06/2018, ou seja, de antes da lavratura do
auto de infração, devendo o lançamento observar o art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, não podendo
ser considerada a data do início do procedimento fiscal, sob pena de violação do art. 145 da CTN.
A interpretação em tela não vinga por desconsiderar que a decisão judicial já havia sido cassada ao
tempo do lançamento, como bem ressaltado pela decisão recorrida, entendimento respaldado por
jurisprudência vinculante:
Súmula CARF no 50 - Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.108 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720246/2020-56
15
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Ressalte-se que a disposição do §2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996, não trata da
multa de ofício, mas da multa de mora, não havendo que se cogitar ilegalidade na aplicação da
multa de ofício e nem de inobservância dos arts. 142 ou 145 do CTN. Acrescente-se que a ação
judicial não versa sobre a contribuição destinada ao SENAR, conforme revela a sentença acima
transcrita.
Contribuições para Terceiro. Nas razões recursais, a empresa formula pedido
expresso pelo reconhecimento da total improcedência do lançamento em relação às contribuições
para o SENAR, sendo igualmente inconstitucionais e inexigíveis por seu caráter acessório. Na
impugnação, não havia tal pedido em apartado. De qualquer forma, mesmo que a argumentação a
atacar o lançamento se direcione também às contribuições para o SENAR, o inconformismo da
recorrente não prospera, como já evidenciado nos itens anteriores.
Por fim, compete à Receita Federal, no exercício de sua competência originária,
apreciar eventuais desdobramentos da Ação Judicial n° 1018388-55.2017.4.1.3400 em face do
autuado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1999
DF CARF MF
Original